Tribunal: TJMT
Processo: 1008850-77.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008850-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Caução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - CPF: 866.133.241-91 (ADVOGADO), PEDRO PAULO DE SOUZA FERRAZ - CPF: 945.993.191-04 (AGRAVADO), AGROSYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 22.954.084/0001-35 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DISPENSA CAUÇÃO – TUTELA CONCEDIDA PARA CANCELAR NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SEMENTES - DEVEDOR QUE QUESTIONA A EXIGÊNCIA INTEGRAL DO DÉBITO EM RAZÃO DA GERMINAÇÃO INFERIOR AO ESPERADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a tutela concedida não possui o condão de causar lesão à parte, uma vez que se traduz em simples determinação de exclusão do nome do devedor dos cadastros de restrição ao crédito, providência perfeitamente reversível sem qualquer prejuízo à parte, se torna dispensável a exigência da contracautela
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGROSYN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos do pedido de “
Tutela Antecipada em Caráter Antecedente
” (Número Único 1003220-90.2017.8.11.0040), formulado contra a agravante por PEDRO PAULO DE SOUZA FERRAZ, acolheu embargos declaratórios opostos pelo terceiro interessado Paulo Fontão Ferraz Júnior, proprietário do imóvel dado em caução real com sua anuência, para dispensar “a caução apresentada, devendo, somente após o trânsito em julgado da presente, importante salientar, ser expedido ao Cartório Competente ofício para que seja ela desaverbada da matrícula do imóvel” (cf. Id. nº 80435331 dos autos de origem).

A ré/agravante recapitula que o autor formulou o pedido de tutela de urgência para compeli-la a retirar seu nome dos cadastros de proteção ao crédito em razão da suposta inexistência da dívida subjacente à negativação, e pontua que, “
a título de garantia da dívida,
(o autor)
oferece em caução um imóvel localizado no município de Rio Verde/GO, avaliado R$ 550 mil
”, de propriedade de seu pai, o terceiro interessado Paulo Fontão Ferraz Júnior, que inicialmente anuíra à entrega do bem como caução, mas, depois, “
peticionou nos autos requerendo a liberação do imóvel ofertado como garantia real
(...)
para fins de dispor dele para interesse próprio
” (sic – cf. Id. nº 127564169 - pág. 4).

Argumenta que o pai do autor/devedor “
não é parte nos autos, apenas anuiu com a entrega de seu imóvel para fins de caução
(...)
, o que não lhe dá voz no processo
”, reafirma que “
a caução tem a finalidade de garantir eventual prejuízo a parte contrária, tanto que já no despacho inicial a magistrada deferiu a concessão da liminar de retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito mediante oferecimento de caução real
”, e diz ser pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à necessidade “
oferecimento de caução nos casos de pedido de exclusão ou não inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção de crédito, inclusive porque já é caso de repetitivo do STJ
” (sic – cf. Id. nº 127564169 - págs. 5/7).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento “
para reformar a decisão atacada e determinar a manutenção da caução oferecida pelo agravado, no intuito de garantir o prejuízo sofrido pela agravante em não poder exercer seu direito de negativar o devedor, em razão da existência da dívida e da obrigação descumprida
” (sic – cf. Id. nº 127564169 - págs. 14/15).

A admissibilidade do recurso foi admitida pela decisão proferida em 26.05.2022, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. nº 129422164).

O agravado apresentou contrarrazões com oferta de réplica aos fundamentos recursais e, ao final, torceu pelo desprovimento recurso (cf. Id. nº 132351181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada acolheu os embargos declaratórios do terceiro interessado, proprietário do imóvel dado em caução com sua anuência, sob os seguintes fundamentos:

“Ocorre que a presente ação tem como contexto um contrato de compra e venda de sementes, que não germinaram como o esperado, segundo a parte demandante, razão pela qual questiona a cobrança do valor integral pago pelas sementes (R$ 356.475,00), cujo vencimento foi estipulado em 30.07.2016.

E como bem apontado pelo embargante, a caução não visa à assegurar o pagamento da dívida, que aliás, não está sendo cobrada aqui na presente ação, pelo contrário, é o autor que quer retirar o seu nome do cadastro de inadimplentes, até ulterior decisão de mérito sobre o correto valor da dívida.

Portanto, mesmo havendo uma ação monitória associada, em que se cobra a dívida, nem lá faria sentido a exigência de caução, no caso em voga, importante frisar, porque tal não garante a dívida, mas simplesmente eventuais prejuízos da parte adversa, que na verdade, não existem, pura e simplesmente, em razão da suspensão da inclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes, até o trânsito em julgado da sentença ou acordão.

Por todo o exposto, acolho os argumentos da parte e dispenso a caução apresentada, devendo, somente após o trânsito em julgado da presente, importante salientar, ser expedido ao Cartório Competente ofício para que seja ela desaverbada da matrícula do imóvel”
(cf. Id. nº
80435331 dos autos de origem).

O art. 300 do CPC dispõe que a “
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” e em §1º estabelece que para a
“
concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la
”; a exigência da caução se trata de faculdade conferida ao julgador.

O agravado pretende questionar a exigência do pagamento integral do débito buscando demonstrar a ilicitude de cobrança realizada pela agravante, porque, segundo se alega, as sementes adquiridas por ele junto à agravante
não germinaram como o esperado.

No presente caso, é desnecessária a exigência de caução
, já que a finalidade da caução judicial é justamente a de garantir de forma ágil a reparação de eventual dano decorrente de decisão tomada em sede de cognição sumária.

Sem mais delongas, diante da singeleza da questão, a tutela concedida não possui o condão de causar lesão à agravante, uma vez que se traduz em simples determinação de exclusão do nome do agravado dos cadastros de restrição ao crédito, providência perfeitamente reversível sem qualquer prejuízo à agravante, razão pela qual se torna dispensável a exigência da contracautela
.

Ademais, constou da decisão agravada que
somente após o trânsito em julgado da sentença a ser proferida nos autos é que será “
expedido ao Cartório Competente ofício para que seja ela desaverbada da matrícula do imóvel
”
a existência da ação.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA ANTECIPADA - EXCLUSÃO DE INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - CONDICIONAMENTO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - DESNECESSIDADE - ART. 300, §1º, DO CPC/15 - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - DISPENSA. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Presentes esses requisitos, impõe-se o deferimento da tutela de urgência pleiteada, sem a prestação de caução. (TJMG -18ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 1.0000.22.100065-6/001 – Rel. Des.
Arnaldo Maciel
- Julgamento em 26/07/2022 - DJe em 26/07/2022)

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022